Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. INTIMAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. INSUFICIÊNCIA. VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO NA ORIGEM. AMPLIAÇÃO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 274, do Código de Processo Civil, considera-se válida a intimação enviada para o endereço da parte constante nos autos, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiros.
2. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
3. Ausente a probabilidade do direito alegado para antecipação da tutela, cuja pretensão reclama o aperfeiçoamento da cognição para averiguar a devida extensão das alegações quanto à pretensão controvertida pela parte, o indeferimento é medida que se impõe.
4. A hipótese controvertida nos autos demanda o aprofundamento da cognição quanto aos próprios fatos narrados na ação civil pública, bem como a imputação de autoria, que deverão ser verticalizados na oportunidade do regular processamento do feito originário, observados os ônus processuais destinados a cada uma das partes.
5. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.